Tribunal: TJSP
Processo: 1011340-12.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUSTAS INICIAIS – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Extinção por falta de pagamento de custas iniciais – Descabimento – Ausência de análise do pedido de diferimento das custas para o final –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUSTAS INICIAIS – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Extinção por falta de pagamento de custas iniciais – Descabimento – Ausência de análise do pedido de diferimento das custas para o final – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado – Sentença anulada.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011340-12.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante NEIVA
TEREZINHA BRIGATTO FORMIGARI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011340-12.2015.8.26.0320 - Limeira 2/6
APELANTE: NEIVA TEREZINHA BRIGATTO FORMIGARI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 142.421
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EXECUÇÃO INDIVIDUAL

CUSTAS INICIAIS Pedido de cumprimento de sentença
proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC
relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de
poupança Extinção por falta de pagamento de custas iniciais
– Descabimento
Ausência de análise do pedido de
diferimento das custas para o final
Possibilidade de
diferimento das custas processuais
Entendimento da 17a
Câmara de Direito Privado Sentença anulada.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 57/67) interposta contra a sentença de fls. 53
que determinou o cancelamento da distribuição em razão do não cumprimento de
decisão anteriormente proferida.
Insurge-se o requerente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, sendo-lhe
concedido o diferimento das custas para o final.
Recurso desacompanhado de preparo.
Contrarrazões
É O RELATÓRIO.
Tem razão o apelante.
Não era caso de extinção do processo, ao menos não no momento em que
tal nos autos se deu.
O recorrente, de modo oportuno, requereu, a princípio fossem a ele
concedidos os benefícios da justiça gratuita ou o diferimento das custas ao final, sendo
que para a apreciação dos benefícios da justiça gratuita o MM. Juiz a quo determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011340-12.2015.8.26.0320 - Limeira 3/6
juntada de documentos.(fls. 42/44).
O recorrente quedou-se inerte e o MM. Juiz a quo indeferiu os benefícios
da justiça gratuita e, a seguir, determinou o cancelamento da distribuição do feito, ante a
inércia do apelante, deixando de apreciar o pedido de diferimento das custas ao final.
Ocorre que, com todo respeito ao posicionamento adotado pelo MM. Juiz
a quo, sem analisar-se este último requerimento mencionado, acabou por extinguir o
processo nos termos da sentença atacada, o que não deveria ter acontecido, uma vez que
fosse caso de indeferimento do diferimento almejado, caberia determinar-se aí sim ao
apelante que procedesse ao recolhimento das custas pertinentes, providência a qual, em
razão do desenvolvimento aqui exposto, não foi determinada, gerando nulidade,
porquanto teria o direito ainda o apelante de proceder ao recolhimento das custas para
evitar justamente a extinção do processo.
Não bastasse isto, para hipóteses como a analisada neste processo,
como tem este Relator decidido, é caso de se conceder o diferimento do recolhimento
das custas iniciais, na forma do art. 5o, caput, da Lei Estadual no 11.608/2003, pois na
espécie está envolvido o acesso à Justiça, acesso este que é direito fundamental, na
forma do inc. XXXV, do art. 5o, da Constituição da República.
Nesta conformidade tem entendido esta 17a Câmara sobre a matéria,
mostrando-se conveniente e oportuna a transcrição de v. aresto proferido no Agravo de
Instrumento no 2061590-56.2014.8.26.0000, julgado em 10 de outubro de 2014,
proferido em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C.
Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo no
0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não
creditada quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário
na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%.
Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro
nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário
no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se
para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de seu
domicílio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011340-12.2015.8.26.0320 - Limeira 4/6
Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade de
comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade de
diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui
rol taxativo. Entendimento majoritário desta Câmara.
(...).
Recurso parcialmente provido.
(...)
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada em 1993 pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso
Banco S/A (incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital (no 0403263-60.1993.8.26.0053), por meio
da qual foi reconhecido o direito dos clientes bancários a valores não creditados
corretamente em suas cadernetas de poupança, referente ao Plano Verão, com efeito
erga omnes, transitada em julgado em março de 2011.
A r. decisão passada em julgado na ação principal de
conhecimento condenou o Banco ao pagamento da diferença não creditada às
cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989,
quando da edição do Plano Verão, adotando o índice de 42,72% (Recurso Especial no
323.191-SP). E, dessa forma, deduzindo-se o índice efetivamente aplicado à época, o
poupador faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%, observada a fórmula
matemática para cálculo de porcentagem.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre timbrar que a
cadeira ora ocupada por este Desembargador nesta 17a Câmara de Direito Privado
está preventa para apreciar todos os recursos vinculados à mencionada Ação Civil
Pública, decorrentes do cumprimento da sentença e respectivas habilitações dos
clientes do Nossa Caixa Nosso Banco S/A, que mantinham saldo em conta poupança
nesta instituição financeira à época da edição do Plano Verão, em janeiro de 1989.
As habilitações para o cumprimento da sentença podem ser
propostas no foro do domicílio do poupador e, portanto, estão sendo apreciadas por
Magistrados de 1o Grau de praticamente todas as Comarcas desta Corte Bandeirante,
a culminar com diversificadas decisões, ante o entendimento concebido por vários
Juízes acerca de questões processuais atinentes à ação coletiva em referência, o que
ora se pacificará, com vistas a não se eternizar os conflitos.
Nesta toada, esta Câmara adotou a Resolução 549/2011 deste
Tribunal de Justiça, a fim de julgar virtualmente os recursos manejados pelas partes.
Referido julgamento visa conferir celeridade à tramitação recursal, bem como
observar o princípio constitucional da razoável duração do processo, haja vista a
quantidade expressiva de recursos pendentes de apreciação por este Tribunal de
Justiça. Tal julgamento, com maior razão, se faz premente a esta Turma Julgadora,
tendo em conta a prevenção da cadeira hoje ocupada por este Relator, a atrair todos
os agravos de instrumento concernentes à Ação Civil Pública em tela.
Esta Câmara já apreciou milhares de recursos oriundos daquela
Ação Civil Pública, e deverá analisar outros tantos, daí porque, após exaustivamente
sopesar as mais variadas teses ventiladas pelos litigantes (respeitados todos os
entendimentos sustentados em sentido contrário), força convir pela necessidade desta
Câmara consignar seu posicionamento em torno das temáticas que emergem dos
variados agravos de instrumento interpostos.
Esta dinâmica também tem por escopo evitar a perpetuação dos
litígios travados entre os Bancos e os poupadores, tendo em vista que esta ação
coletiva objetiva a tutela de interesses individuais homogêneos, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011340-12.2015.8.26.0320 - Limeira 5/6
imprescindível a maior unanimidade possível no julgamento dos inúmeros
cumprimentos de sentença.
(...)
Custas iniciais
Em que pese a existência de entendimentos divergentes a respeito
da necessidade de recolhimento de custas iniciais, esta Câmara entende que não existe
isenção em sede de execução individual do julgado.
O recolhimento será feito ao final do cumprimento da sentença, à
razão de 1% sobre o valor do débito, observados os patamares mínimo e máximo,
consoante previsão do artigo 4o, inciso III, e § 6o da Lei 11.608/2003 combinado com
artigo 18 da Lei Federal 7.347/85. Na espécie, revela-se adequado conceder o
diferimento das custas para o fim desta fase processual, nos termos do artigo 5o, da Lei
Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo, de forma a possibilitar amplo
acesso à Justiça. Consigne-se que este entendimento não é unânime nesta C. Câmara,
divergindo neste tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por entender que,
na hipótese, “não há causa nova, apenas se executa sentença coletiva e, por ser
oriunda de Ação Civil Pública, inadmissível a cobrança de custas por expressa
disposição legal”, conforme voto vencido proferido nos Agravos de Instrumento no
0067686-58.2013.8.26.0000 e 0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador,
data venia, vencido em todos os processos em que esta questão é discutida.
Dessa forma, em sede de cumprimento da sentença proferida na
Ação Civil Pública em referência, correto o recolhimento de custas, que fica diferido
para o final da execução, cabendo, então, ao vencido no cumprimento de sentença
arcar com esse pagamento.
(...)”.
No ensejo, consigne-se que este entendimento não é unanime nesta
Câmara, divergindo neste tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por
entender que, na hipótese, “não há causa nova, apenas se executa sentença coletiva e,
por ser oriunda de Ação Civil Pública, inadmissível a cobrança de custas por expressa
disposição legal”, conforme voto vencido proferido nos Agravos de Instrumento no
0067686-58.2013.8.26.0000 e 0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador,
data venia, vencido em todos os processos em que esta questão é discutida.
Por ser assim, considerando o posicionamento constante do acórdão em
referência, é possível o recolhimento ao final da fase de cumprimento de sentença, ao
encargo da parte vencida.
Nestes termos, é caso de anular-se a sentença recorrida para determinar o
prosseguimento do processo.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011340-12.2015.8.26.0320 - Limeira 6/6
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator